Tribunal: TJMT
Processo: 1019606-71.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019606-71.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GLORIDELIA XAVIER QUEVEDO SANTOS - CPF: 209.113.431-72 (APELANTE), LUANA MARIAH FIUZA DIAS - CPF: 324.490.418-18 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), DANILO ARAGAO SANTOS - CPF: 035.181.805-76 (ADVOGADO), ROMUALDO CAMPOS NEIVA GONZAGA - CPF: 060.993.386-83 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1019606-71.2024.8.11.0002

APELANTE:
GLORIDELIA XAVIER QUEVEDO SANTOS

APELADOS:
BANCO PAN S.A., BANCO CSF S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA E SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA ADPF Nº. 1007/STF. REJEITADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EXCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DA AFERIÇÃO DO SUPERENDIVIDAMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas proposta com fundamento na Lei nº 14.181/2021 em face de diversas instituições financeiras, na qual alegou situação de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de nomeação de administrador judicial e sem produção de prova técnica, bem como defende o reconhecimento de sua condição de superendividada, com a instauração do procedimento de repactuação de dívidas e limitação dos descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% da renda líquida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a impugnação à justiça gratuita arguida por instituição financeira; (ii) estabelecer se o recurso viola o princípio da dialeticidade recursal; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iv) verificar se o processo deve ser suspenso em razão da ADPF nº 1007 em trâmite no STF; e (v) examinar se restou caracterizada a situação de superendividamento apta a justificar a instauração do procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita, pois a alegação de ausência de hipossuficiência foi apresentada de forma genérica e desacompanhada de prova apta a demonstrar a capacidade financeira da autora.

Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso apresenta fundamentos suficientes para evidenciar a pretensão de reforma da sentença e impugnar suas razões.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é legítimo quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A mera existência de ação de controle concentrado em trâmite no Supremo Tribunal Federal não impõe a suspensão automática dos processos que tratam da mesma matéria, sendo necessária determinação expressa da Corte, inexistente no caso da ADPF nº 1007.

A caracterização do superendividamento exige demonstração de que o consumidor, de boa-fé, não consegue adimplir suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC.

A prova documental revela que, após os descontos consignados, permanece renda líquida aproximada de R$ 2.871,62, valor superior ao parâmetro do mínimo existencial previsto na regulamentação aplicável, inexistindo comprovação de despesas essenciais que inviabilizem a subsistência da autora.

A exclusão dos empréstimos consignados da aferição do superendividamento mostra-se adequada, pois tais contratos possuem regime jurídico próprio e limites legais de margem consignável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impugnação à justiça gratuita deve ser rejeitada quando formulada de maneira genérica e desacompanhada de prova da capacidade financeira da parte beneficiária.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso apresenta fundamentos aptos a demonstrar a pretensão de reforma da sentença.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o convencimento do magistrado.

A inexistência de determinação expressa do STF impede a suspensão de processos em razão da mera tramitação de ação de controle concentrado.

A caracterização do superendividamento exige prova efetiva de comprometimento do mínimo existencial, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54-A, §1º, e 104-A; CPC, art. 355, I; Decreto nº 11.150/2022, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1000017-40.2023.8.11.0031, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2024, publ. 13.08.2024; TJMT, Apelação nº 1009796-94.2023.8.11.0006, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.10.2025, DJE 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1019606-71.2024.8.11.0002

APELANTE:
GLORIDELIA XAVIER QUEVEDO SANTOS

APELADOS:
BANCO PAN S.A., BANCO CSF S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO:

Cuida-se de
Ação de Repactuação de Dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021
, proposta por
GLORIDELIA XAVIER QUEVEDO SANTOS
em face de diversas instituições financeiras, sob a alegação de estar em situação de

superendividamento
,
o que comprometeria o seu
mínimo existencial
.

A parte autora pleiteou preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa e
error in procedendo
, em razão do julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de nomeação de administrador judicial e sem produção de prova técnica indispensável à elaboração do plano de pagamento.

Alega que foi equivocada análise da situação de superendividamento, uma vez que o comprometimento de cerca de 70% da renda mensal demonstraria situação de incapacidade financeira para honrar as dívidas sem prejuízo da subsistência.

Afirma que houve ilegalidade da exclusão dos empréstimos consignados da análise do superendividamento, por se tratar de restrição estabelecida por decreto regulamentar, incapaz de limitar o alcance da Lei nº 14.181/2021, que prevê a análise da totalidade das dívidas de consumo.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja realizada a regular instrução probatória, com a consequente nomeação de administrador judicial. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a situação de superendividamento da parte recorrente, com a instauração do procedimento de repactuação de dívidas, bem como a limitação dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% da renda líquida.

O BANCO CSF S/A apresentou contrarrazões no id. 350209461.

O BANCO PAN S/A apresentou contrarrazões no id. 350209463.

O BANCO DAYCOVAL S/A apresentou contrarrazões no id. 350209465, arguindo preliminarmente a dialeticidade recursal e no mérito pugna pelo desprovimento recursal.

A NU FINANCEIRA S.A., apresentou contrarrazões no id. 350209468, impugnando a assistência judiciária concedida a parte apelante, pleiteando pela manutenção do édito sentencial.

Não houve o recolhimento do preparo recursal, uma vez que a parte autora ora apelante faz
jus
a assistência judiciária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Eminentes pares:

Impugna a ré (
NU FINANCEIRA S.A.
) a concessão da assistência judiciária gratuita concedida por inexistir elementos de hipossuficiência.

Além de a tese ser totalmente genérica no tocante aos fatos, a ré não produziu qualquer prova da capacidade financeira da autora, situações que levam à rejeição do pleito.

Assim,
rejeito
a arguição.

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara:

O
BANCO DAYCOVAL S/A
suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Todavia, inobstante as alegações de que o recurso interposto não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida, observa-se da leitura do recurso de apelação, ser possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam tese de modificação da decisão.

Portanto,
afasto
a preliminar, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes Desembargadores:

No que tange à preliminar de cerceamento de defesa, esta não merece acolhimento.

Isso porque o julgamento antecipado da lide não configura violação ao contraditório ou à ampla defesa quando o conjunto probatório constante dos autos se revela suficiente à formação do convencimento do magistrado. No caso concreto, verifica-se que a controvérsia foi devidamente instruída com documentação apta à análise da situação financeira da parte autora e das obrigações assumidas, inexistindo necessidade de dilação probatória ou de produção de prova técnica para o deslinde da causa.

Desse modo, diante da suficiência dos documentos acostados aos autos, a prolação de sentença sem a realização de outras provas não caracteriza cerceamento de defesa, mas constitui exercício legítimo do poder conferido ao julgador pelo art. 355, inciso I, do CPC.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO PRELIMINAR – SUSPENSÃO PROCESSUAL

EM RAZÃO DA ADPF 1.007/STF

Colendo Colegiado:

No tocante à preliminar de suspensão do processo em razão da ADPF n.º 1007, não merece acolhimento.

Isso porque a simples existência de ação de controle concentrado em trâmite no Supremo Tribunal Federal não implica a suspensão automática dos processos que tratam da mesma matéria, sendo necessária determinação expressa da própria Corte nesse sentido.

No caso, inexistindo ordem de sobrestamento pelo STF, não há fundamento para suspender o andamento do feito, sob pena de violação ao princípio da duração razoável do processo.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

VOTO MÉRITO:

Colenda Câmara:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de instauração de processo judicial de
repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021
, sob o argumento de que a parte autora se encontra em situação de
superendividamento
.

O juízo
a quo
, com acerto, julgou
improcedente a demanda
, por ausência de comprovação dos requisitos legais indispensáveis à instauração do procedimento, nos moldes do art. 104-A do CDC.

A Lei nº 14.181/2021 introduziu no ordenamento jurídico mecanismos específicos para enfrentamento do superendividamento, visando preservar o chamado
mínimo existencial
e viabilizar a repactuação de dívidas, de forma judicial ou extrajudicial, desde que respeitados critérios objetivos.

O art. 54-A, §1º, do CDC define como superendividado o consumidor que, de boa-fé, assume obrigações de pagamento que comprometam seu mínimo existencial, ou seja,
a parcela de renda indispensável à subsistência digna
, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social do crédito.

No entanto, para que haja intervenção judicial, é indispensável a
comprovação cabal de que a parte não dispõe de renda suficiente para manter sua subsistência básica
, sendo ônus do autor demonstrar, mediante documentos, a
sua real condição financeira
, inclusive a destinação dos valores de sua renda.

No presente caso, os documentos trazidos aos autos revelam que, após o desconto das parcelas consignadas,
resta à apelante valor líquido médio de R$ 2.871,62 (dois mil oitocentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos)
.

Essa circunstância foi devidamente ressaltada na sentença recorrida, a qual, com acerto, consignou expressamente os valores percebidos e a renda líquida remanescente após os descontos consignados, nos seguintes termos:

“Analisando os elementos constantes dos autos, constata-se que tal circunstância não restou devidamente demonstrada.

Com efeito, consoante comprovado documentalmente, a parte autora aufere rendimentos brutos mensais na ordem de
R$ 9.364,15.
Após os descontos decorrentes das obrigações financeiras, restam-lhe rendimentos líquidos no valor aproximado de
R$ 2.871,62
, quantia que, embora evidentemente inferior aos seus ganhos brutos, ainda assim
ultrapassa o parâmetro legal do mínimo existencial, fixado nos decretos regulamentares mencionados.

Não bastasse, é imperioso destacar que, por força do artigo 104-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, não se incluem, para os fins de cálculo do superendividamento, as dívidas oriundas de contratos de financiamento imobiliário, circunstância expressamente reconhecida pela própria parte demandante.

Desta sorte, ao expurgar-se do montante comprometido as parcelas referentes aos empréstimos — cuja natureza jurídica escapa da incidência da Lei do Superendividamento — verifica-se que o valor líquido mensal efetivamente disponível à parte autora mostra-se superior, afastando, de forma cabal, a caracterização do superendividamento nos moldes legais.”

O montante apurado, embora não elevado,
não caracteriza, por si só, comprometimento do mínimo existencial
, especialmente
na ausência de prova de que tais recursos são insuficientes para atender às despesas com alimentação, moradia, saúde, transporte e outras necessidades vitais
.

A jurisprudência pátria tem adotado como parâmetro o valor do salário mínimo nacional para análise do mínimo existencial, entendendo que
a renda remanescente superior a tal patamar inviabiliza a caracterização automática do superendividamento
, sobretudo se a parte não comprova despesas extraordinárias ou essenciais incompatíveis com tal valor.

Neste seguimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA CONDIÇÃO DE “SUPERENDIVIDADO” PELO REQUERENTE – RENDIMENTOS LÍQUIDOS QUE PERMANECEM O VALOR APROXIMADO DE R$ 3.760,82 (TRÊS MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) MUITO ALÉM DO MÍNIMO EXISTENCIAL DE R$600,00 (SEISCENTOS REAIS) – ART. 3º DO DECRETO N. 11 .150/22 – CONSTA ENTRE OS DÉBITOS DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS E CRÉDITO CONSIGNADO – DÍVIDAS EXCLUÍDAS DO MÍNIMO EXISTÊNCIAL – ART 4º DO DECRETO N. 11.150/22 – PRELIMINARES REJEITADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 . É cediço que, para fins de adequação do caso concreto à Lei do Superendividamento, fica caracterizado o superendividamento quando, em virtude das dívidas contraídas pelo consumidor, imbuído de boa-fé, encontrar-se ele impossibilitado de quitá-las sem comprometer seu próprio sustento, possibilitando o ordenamento jurídico o procedimento judicial para a repactuação dos débitos, é o que consta na redação do § 1º do artigo 54-A, no Código de Defesa do Consumidor. 2. Anote-se, ainda, que o Decreto n.º 11 .150/2022, que "regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor", estabelece um valor mínimo a ser resguardado de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme consta no caput do art. 3º do mencionado decreto. Já o art . 4º do Decreto n.º 11.150/2022 estabelece que se exclui da aferição do mínimo existencial as dívidas decorrentes de empréstimos e aquelas decorrentes de crédito consignado regido por lei específica, dentre outras modalidade de dívidas. 3 . No presente caso, restou comprovado nos autos que o Requerente não preencheu requisito essencial para instauração do procedimento específico, mormente porque as dívidas de consumo por ele contraídas não comprometem o mínimo existencial, nos termos do Decreto nº 11.150/22; mesmo porque dentre as dívidas elencadas constam dívidas decorrentes de empréstimos e crédito consignado. 4. Em suma, muito embora o Requerente demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou êxito em comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida . 5. Sentença mantida, recurso desprovido
.”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000174020238110031, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NO SUPERENDIVIDAMENTO (ART. 104-A DO CDC). EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. PLANO DE PAGAMENTO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento no art. 104-A do CDC, ao fundamento de ausência de condição de procedibilidade e plano de pagamento viável.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve violação ao princípio do contraditório ou decisão surpresa na extinção do feito; e

(ii) a parte autora comprovou os requisitos legais para o processamento da ação de superendividamento, especialmente a caracterização do comprometimento do mínimo existencial e a apresentação de plano de pagamento em conformidade com a L. 14.181/2021.

III. Razões de decidir

3. Não configurada a alegada nulidade da sentença por decisão surpresa, tendo a parte autora sido regularmente intimada para apresentar documentação complementar, incluindo plano de pagamento, o que não foi atendido de forma integral.

4. Ausente comprovação da condição de superendividamento nos termos do art. 104-A do CDC, uma vez que a renda líquida remanescente da autora, após os descontos, supera em muito o valor considerado como mínimo existencial.

5. Plano de pagamento apresentado não demonstrou viabilidade nem atendeu ao limite temporal de 5 anos previsto legalmente, frustrando a fase conciliatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido, honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, com sua exigibilidade suspensa ante o benefício da justiça gratuita.

Tese de julgamento:

"1. Não configura decisão surpresa a extinção do feito quando a parte é intimada para apresentar documentos essenciais e não os junta aos autos de forma completa.

2. Não faz jus ao procedimento especial de superendividamento o consumidor que, mesmo endividado, não demonstra comprometimento do mínimo existencial nem apresenta plano de pagamento viável no prazo legal."
(N.U 1009796-94.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

A simples alegação de dificuldades financeiras não supre o ônus probatório.

Noutra senda, a parte apelante defende a ilegalidade da exclusão dos empréstimos consignados da análise do superendividamento, sustentando que a aferição dessa condição deveria considerar a totalidade das dívidas de consumo contraídas, sob pena de esvaziamento da finalidade protetiva introduzida pela Lei nº 14.181/2021.

Com efeito, os empréstimos consignados firmados pela autora possuem natureza jurídica própria, sendo regulados por legislação específica e já submetidos a limites legais de margem consignável.

Trata-se de obrigações que, embora comprometam parte relevante da renda da contratante, foram pactuadas dentro dos parâmetros normativos em vigor e com pleno conhecimento das condições contratuais.

Nesse contexto, permitir a inclusão irrestrita de contratos consignados no plano de repactuação implicaria esvaziar o regime jurídico específico que rege essa modalidade contratual, comprometendo a segurança jurídica e a previsibilidade das relações creditícias.

No caso concreto, restou devidamente comprovado que a parte autora firmou diversos contratos de crédito consignado com as instituições financeiras demandadas, cujas parcelas são regularmente descontadas diretamente de sua remuneração, em estrita observância aos limites legais.

Diante disso, agiu com acerto o Juízo de origem ao excluir tais contratos do plano de repactuação, determinando sua manutenção nos termos originalmente pactuados, e autorizando a inclusão apenas dos contratos não consignados, os quais não se encontram submetidos ao regime jurídico específico do crédito consignado.

Importa destacar que tal providência não implica negativa de proteção ao consumidor, mas, ao contrário, representa fiel aplicação do sistema normativo vigente, que distingue, de forma expressa, as modalidades contratuais passíveis de repactuação daquelas submetidas a disciplina legal própria.

Ademais, não se verifica qualquer ilegalidade, abusividade ou erro de interpretação na sentença recorrida, a qual observou corretamente as disposições legais aplicáveis à espécie, promovendo adequada ponderação entre a proteção do consumidor e a preservação da segurança jurídica das relações contratuais.

Nesse seguimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA CONDIÇÃO DE “SUPERENDIVIDADO” PELO REQUERENTE – RENDIMENTOS LÍQUIDOS QUE PERMANECEM O VALOR APROXIMADO DE R$ 3.760,82 (TRÊS MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) MUITO ALÉM DO MÍNIMO EXISTENCIAL DE R$600,00 (SEISCENTOS REAIS) – ART. 3º DO DECRETO N. 11 .150/22 – CONSTA ENTRE OS DÉBITOS DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS E CRÉDITO CONSIGNADO – DÍVIDAS EXCLUÍDAS DO MÍNIMO EXISTENCIAL – ART 4º DO DECRETO N. 11.150/22 – PRELIMINARES REJEITADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que, para fins de adequação do caso concreto à Lei do Superendividamento, fica caracterizado o superendividamento quando, em virtude das dívidas contraídas pelo consumidor, imbuído de boa-fé, encontrar-se ele impossibilitado de quitá-las sem comprometer seu próprio sustento, possibilitando o ordenamento jurídico o procedimento judicial para a repactuação dos débitos, é o que consta na redação do § 1º do artigo 54-A, no Código de Defesa do Consumidor. 2. Anote-se, ainda, que o Decreto n.º 11 .150/2022, que "regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor", estabelece um valor mínimo a ser resguardado de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme consta no caput do art. 3º do mencionado decreto. Já o art . 4º do Decreto n.º 11.150/2022 estabelece que se exclui da aferição do mínimo existencial as dívidas decorrentes de empréstimos e aquelas decorrentes de crédito consignado regido por lei específica, dentre outras modalidades de dívidas. 3. No presente caso, restou comprovado nos autos que o Requerente não preencheu requisito essencial para instauração do procedimento específico, mormente porque as dívidas de consumo por ele contraídas não comprometem o mínimo existencial, nos termos do Decreto nº 11.150/22; mesmo porque dentre as dívidas elencadas constam dívidas decorrentes de empréstimos e crédito consignado. 4. Em suma, muito embora o Requerente demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou êxito em comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida. 5. Sentença mantida, recurso desprovido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000174020238110031, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2024).

Por fim
,
à míngua de demonstração concreta dos requisitos exigidos pela Lei nº 14.181/2021, impõe-se a
manutenção da sentença de improcedência
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dispositivo.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
apelo.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026